Tribunal: TJES
Processo: 0000042-25.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-25.2020.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PHIETRO FURTADO DIAS registrado(a) civilmente como PHIETRO FURTADO DIAS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000042-25.2020.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PHIETRO FURTADO DIAS, IVAN DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu dois réus da acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). A denúncia descreve que os réus foram presos em flagrante com 25 pedras de "crack". O recurso ministerial busca a condenação, alegando haver provas suficientes de autoria e materialidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico;
(II)
verificar se a confissão de um terceiro, que assume a propriedade da droga, aliada a outras contradições, gera dúvida razoável que justifique a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos depoimentos de agentes policiais é relativa e pode ser afastada por outros elementos de prova que coloquem em dúvida a certeza da acusação.

A observação dos fatos pelos policiais a uma distância de 30 metros, durante a madrugada e com pouca luz, constitui fator que admite a possibilidade de equívoco na interpretação da dinâmica delitiva.

A confissão judicial de uma testemunha, que assume a propriedade integral do entorpecente de forma detalhada e autoincriminatória, possui elevada força probatória e se contrapõe frontalmente à versão acusatória.

A ausência de motivo plausível para que a testemunha, já presa por outros delitos, mentisse para assumir a posse de mais drogas, confere verossimilhança e credibilidade ao seu relato.

O depoimento de outra testemunha presencial revela-se ilógico e contraditório, incapaz de fornecer suporte à tese do Ministério Público.

As contradições nos relatos dos próprios policiais sobre os valores em dinheiro apreendidos com os envolvidos fragilizam a coesão e a confiabilidade da prova acusatória.

A existência de dúvida razoável, materializada pela contraposição entre os depoimentos policiais e a confissão de terceiro, corroborada por outras inconsistências, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a condenação criminal exige prova robusta e inequívoca, ausente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige um conjunto probatório robusto e isento de dúvidas, não podendo se basear exclusivamente em depoimentos policiais quando estes são contraditados por outros elementos de prova verossímeis, como a confissão detalhada e autoincriminatória de um terceiro.

Havendo fundada dúvida sobre a autoria delitiva, decorrente de inconsistências nos relatos testemunhais e da existência de uma versão defensiva plausível, impõe-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06.

Art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 0002333-15.2023.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 07.05.2025.

TJES, Apelação 22150014482, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 25.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000042-25.2020.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PHIETRO FURTADO DIAS, IVAN DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face de sentença proferida pela vara única de bom jesus do norte, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus
PHIETRO FURTADO DIAS E IVAN DE OLIVEIRA
das imputações relativas à prática dos crimes definidos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a inicial que, no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 5h57min, no centro da cidade de Bom Jesus do Norte, os apelados, previamente associados para a prática delitiva, foram presos em flagrante enquanto mantinham em sua posse 25 (vinte e cinco) pedras de "crack" destinadas à comercialização.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados nos termos da denúncia, sustentando a existência de provas robustas da materialidade e da autoria dos delitos de tráfico e associação.

A defesa dos recorridos apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo ministerial e pela manutenção integral da sentença absolutória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), mantendo-se a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei).

A materialidade delitiva é, de fato, incontroversa, consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida.

A tese acusatória, encampada no apelo ministerial, fundamenta-se quase que exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Embora a palavra de agentes públicos goze de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e pode ser infirmada por outros elementos probatórios, como precisamente ocorreu no caso em tela.

Os próprios policiais admitiram em juízo que observaram a ação a uma distância aproximada de 30 metros, o que, pela pouca luz da madrugada, é fator que inegavelmente admite a possibilidade de equívoco na interpretação da dinâmica dos fatos — se o réu Phietro dispensava a droga ou se, na verdade, a recebia.

O ponto de inflexão que desconstitui a certeza necessária a um decreto condenatório reside no depoimento judicial de Eduardo Silva de Azevedo.

Em uma declaração firme, coerente e, sobretudo, autoincriminatória, a testemunha assumiu, sem subterfúgios, a propriedade integral do entorpecente.

Narrou com detalhes que traficava desde os 15 anos de idade, que na ocasião possuía 27 pedras de "crack" e que, após vender uma única pedra ao réu Phietro pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), ele próprio, Eduardo, dispensou o restante da droga ao perceber a aproximação da viatura policial.

A força probatória dessa confissão é imensa e foi corretamente sopesada pelo juízo sentenciante.

Conforme bem destacado na sentença, à época de sua oitiva, Eduardo já era maior de idade e encontrava-se preso preventivamente pela suposta prática de tráfico e associação para o tráfico.

Logo, não teria qualquer motivo plausível para, mentindo, assumir a propriedade de mais uma quantidade de droga, conduta que apenas agravaria sua já delicada situação processual.

Sua versão, portanto, não soa como uma tentativa de favorecer os réus, mas como um relato verossímil dos fatos.

Soma-se a isso a manifesta fragilidade do depoimento da outra testemunha presencial, o adolescente H. D. O. P. D S.

Suas declarações em juízo mostraram-se ilógicas e contraditórias. A narrativa de que, não sendo usuário de "crack", teria comprado uma pedra da substância de completos desconhecidos apenas para ajudá-los com dinheiro para gasolina desafia a razoabilidade e o que ordinariamente acontece. Tal versão, como bem pontuou a magistrada, é
"pouco lógica"
e não se presta a alicerçar a tese acusatória.

Por fim, as contradições nos relatos dos próprios policiais acerca dos valores apreendidos minam de vez a coesão da prova acusatória.

Na fase policial, os agentes foram uníssonos ao afirmar que R$ 10,00 (em duas cédulas de R$ 5,00) foram encontrados com Hiago e R$ 20,50 com Eduardo.

Contudo, em juízo, o Policial Luiz Antônio Santos Paschoal apresentou versão distinta, declarando que R$ 10,00 foram encontrados com Phietro e R$ 5,00 com Hiago.

Portanto, diante de um quadro probatório tão incerto, em que a palavra dos policiais é frontalmente contraposta pela confissão detalhada e verossímil de um terceiro, e maculada por contradições relevantes, a absolvição era o único caminho juridicamente possível.

A dúvida razoável, longe de ser uma mera suposição, está materializada nos autos, impondo a aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
eis que a

condenação penal exige prova robusta, clara o que não se verifica no presente processo.

Nesse sentido:

“
(...
)
A divergência nos depoimentos dos policiais sobre a suposta entrega de drogas e a ausência de outros elementos de prova impedem a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. (TJES; APCr 0002333-15.2023.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 07/05/2025)”.

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTERIAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO IN DUBIO PRO REO AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO (AUTORIA) ART. 386, INC. VII, DO CPP - APELO IMPROVIDO. 1) A acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de provar a participação dos apelados no crime de associação para o tráfico e do primeiro apelado também no crime de tráfico, não havendo sido produzida prova em juízo em substrato suficiente a arrimar um decreto condenatório. 2) Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual. Não punível pela Lei nº 11.343/2006. 3) Apelo ministerial improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 22150014482, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário:
02/05/2018
).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.